Tribunal: TCU
Processo: 022.214/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 851298, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 851298, função null, que teve como objeto Construção de 1 (uma) Quadra Poliesportiva no município de Caetanos - Bahia. (no da TCE no sistema: 662/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3528/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Paulo Alves dos Reis (Prefeito nas gestões 2017-2020 e 2021-2024), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Caetanos (BA) no âmbito do Contrato de Repasse Siafi 851298, firmado com o Ministério do Esporte, tendo por objeto a construção de uma quadra poliesportiva; Considerando que a única pendência que ensejara a instauração da TCE consistiu na não comprovação da titularidade do imóvel onde foi executada a obra objeto do Contrato de Repasse em questão; Considerando que o responsável "explica que regularização fundiária é fator predominante no município, dado que mais de 90% de seu território é composto de terras devolutas, sem escrituração, incluídos nessa área a própria sede do ente federado", estando em andamento medidas conducentes à regularização da titularidade do imóvel (peça 8); Considerando que o relatório de acompanhamento de engenharia (RAE) de peça 39, p. 4, dentre outras observações, informou que os itens de investimento foram alcançados conforme pactuado e as obras executadas permitem benefício imediato à população alvo do contrato de repasse; Considerando a inexistência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 83-86), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar a TCE ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 212, 201, § 3o, e 169, inciso III, do RITCU; e b) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Esporte e à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 022.214/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Alves dos Reis (XXX.103.395-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Caetanos (BA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.